Tribunal: STF
Processo: ACO 1978
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
CONVÊNIO – CONTRAPARTIDA – INEXISTÊNCIA – CADASTRO DE INADIMPLENTES – ISENÇÃO – IMPROPRIEDADE. Adotando o Estado providências, com o ajuizamento de ação contra o responsável pelo descumprimento do Convênio, descabe o lançamento no cadastro de inadimplência federal – SIAFI e CAUC.